Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736501-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO JESUS DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III), tendo em vista a prolação de sentença nos autos de referência (ID origem 257992351 – 26/11/2025). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator